Tribunal: TJMT
Processo: 1022583-94.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022583-94.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATIAS LUCAS DO NASCIMENTO - CPF: 055.916.011-97 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do ato administrativo de cassação da CNH definitiva, realizada pelo DETRAN/MT, após constatação de infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir (PPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a cassação da CNH definitiva por infração cometida durante o período de permissão para dirigir, quando já emitida a habilitação definitiva, sem a instauração de prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cancelamento ou cassação de CNH definitiva, ainda que motivado por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo específico, com observância do contraditório e ampla defesa.

4.
A ausência de notificação e de processo administrativo específico para cassação de CNH definitiva já emitida viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima.

5.
A emissão da CNH definitiva pela Administração Pública, sem ressalvas, gera presunção de inexistência de impedimentos, tornando-se ato jurídico perfeito que não pode ser desfeito unilateralmente sem o devido processo legal.

6.
No caso concreto, a infração ocorreu durante a vigência da PPD (15/08/2022), porém a cassação da CNH foi efetivada apenas em 22/04/2024, quase um ano e meio após a emissão da habilitação definitiva (24/10/2022), sem a instauração de processo administrativo específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir (PPD) exige prévia instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e ampla defesa, não podendo ocorrer de forma automática após a emissão do documento definitivo. 2. É nulo o ato administrativo que cancela CNH definitiva já expedida sem a devida notificação prévia e oportunidade de defesa ao condutor, por configurar violação ao devido processo legal e aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados: Art. 148, §§ 2o, 3o e 4o do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 28, §2o da Resolução 723/2018 do CONTRAN; Resolução no 789/2020 do CONTRAN.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no
DJe
em 28.3.2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 23/05/2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Julgado em 05.2.2025; Turma Recursal, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Julgado em 05/06/2025; Turma Recursal, N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Valmir
Alaercio
dos Santos, Julgado em 05/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1022583-94.2024.8.11.0015

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
MATIAS LUCAS DO NASCIMENTO

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MATIAS LUCAS DO NASCIMENTO ajuizou reclamação em face do DETRAN MT. Noticiou que:
a) Obteve a Permissão para Dirigir em 07/10/2021 e a CNH Definitiva em 24/10/2022; b) Foi surpreendido com a cassação da CNH em junho, tendo sido verbalmente informado de que a medida decorreu de infração cometida em 15/08/2022, durante o período da Permissão para Dirigir; c) Não recebeu notificação formal da cassação sendo informado pelo DETRAN da inexistência de "processo administrativo"; d) A concessão da CNH Definitiva sem impedimentos gerou a presunção de inexistência de irregularidade; e) A aplicação da penalidade, após mais de um ano da infração e da concessão da CNH Definitiva, é ilícita, violando o devido processo legal e o ato jurídico perfeito.
Requereu a procedência de seus pedidos para: a) anular o ato administrativo de cassação da CNH; b) reestabelecer seu direito de dirigir.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a cassação da CNH decorreu de infração com recusa de assinatura e sinais de embriaguez; b) a existência de processo criminal (ANPP) relacionado ao mesmo fato indica que a parte autora estava ciente da abordagem, da imputação do delito e da infração de trânsito correlata e das consequências durante o período da PPD; c) não é possível acolher a tese de nulidade por ausência de notificação prévia.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao dizer que a penalidade é automática e não precisa de processo administrativo; b) a sentença ignora a concessão da CNH Definitiva, a falta de processo administrativo antes da cassação e a omissão do DETRAN; c) a cassação retroativa viola o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica; d) a inércia administrativa do DETRAN após conceder a CNH Definitiva gera preclusão; e) a falta de notificação prévia do procedimento administrativo viola o contraditório e a ampla defesa; f) a autotutela administrativa não pode atingir situações jurídicas consolidadas como a CNH Definitiva; i) a cassação sem defesa, anos após os fatos e sem manifestação durante a PPD, é abuso de poder e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes todos os pleitos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a cassação e o cancelamento da habilitação possuem naturezas diferentes; b) o cancelamento da CNH definitiva por infração na PPD é efeito automático e não exige processo administrativo específico para o cancelamento; c) o contraditório e a ampla defesa foram assegurados no processo da autuação da multa; d) a concessão da CNH definitiva ocorreu por questões procedimentais/burocráticas alheias ao DETRAN/MT, pois os efeitos da infração estavam pendentes de decisão final do órgão autuador; e) o DETRAN/MT não pode criar obstáculos antes do trânsito em julgado da decisão administrativa da infração; f) a concessão da CNH definitiva não decorre de erro do DETRAN/MT, mas do dever de observar garantias constitucionais pelo órgão autuador; g) a jurisprudência do TJMT e STJ corrobora a desnecessidade de processo administrativo para cassação da PPD/não obtenção da CNH definitiva se os requisitos do CTB forem atendidos; h) não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo (conveniência e oportunidade), apenas a legalidade do ato.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Consolidação da PPD em CNH definitiva.

A obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige que o interessado se submeta a um processo administrativo composto por mais de seis etapas, conforme autorizado pelo art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e disciplinado pela Resolução no 789/2020 do CONTRAN
:

"Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1o A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5o O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental."

Sendo o interessado aprovado em todos os exames, será emitid
a
a PPD (Permissão para Dirigir) com validade de um ano (§2o). Todavia, havendo infração
de natureza grave ou gravíssima, ou
reincid
ência
em infração média
,
a CNH definitiva não
será concedida (§3o).

Em regra, não é necessário novo processo administrativo para obstar o candidato de obter a CNH, visto que a não consolidação da PPD em CNH é
resultado de um processo administrativo já instaurado de habilitação (art. 28, §2o, da Resolução 723/2018 do CONTRAN).

No entanto, uma vez emitida a CNH e arquivado o processo de habilitação, novo processo administrativo deve ser instaurado objetivando a cassação da CNH, devendo, consequentemente, ser respeitado
s
os princípios do devido processo legal e contraditório.

Se o candidato
tinha infrações cometidas ainda pendente
s
de processamento, o DETRAN deveria ter prorrogado a PPD até o julgamento das infrações e não emiti
do
a CNH.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3o e 4o, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. [...] 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no
DJe
em 28.3.2019).

"(...) Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.” (...) (N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025,
publicado
no DJE 23/05/2025)

“(...) Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva” (...)”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025,
publicado
no
DJe
em 10.2.2025).

O
m
esmo entendimento já foi adotado por esta Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD). O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa. A Resolução CONTRAN no 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD." (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
publicado
no DJE 05/06/2025)

"(...) 4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do art. 265 do CTB, in
verbis
:(...) 6. Cabe destacar que houve a concessão da CNH definitiva do autor em 30/03/2021 e o conhecimento da cassação se deu em 22/04/2024, de modo que caberia ao DETRAN ter aplicado a sanção de cassação anteriormente a emissão definitiva do documento. Ressalto que a penalidade foi aplicada após mais de 03 (quatro) anos da concessão, sem a instauração de processo administrativo. 7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa. (...)" (N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
publicado
no DJE 05/06/2025)

Em análise do caso em concreto,
constata-se

ser
incontroverso que a
PPD da parte reclamante
ficou
vigente
de 7/10/2021 a 7/10/2022, sendo a CNH
definitiva
emit
id
a em 24/10/2022 (ID 285445400/PJe2, pág. 2).

Ainda em exame dos autos, observa-se que a infração em questão ocorreu em 15/08/2022 (ID 285445408/PJe2), ou seja,
durante a
vigência do PPD.

Todavia, tendo como base a consulta do RENACH, apresentad
a
no ID 285445402/PJe2,
conclui
-se que a CNH foi cancelada somente em 22/04/2024, ou seja, quase um ano e
meio
após
a

sua
emi
ssão
definitiva
.

Portanto,
seria
necessári
a
a instauração de novo processo administrativo
para o cancelamento da CNH definitiva, consoante a jurisprudência do e. TJMT
e das Turmas Recursais
.

Não havendo novo processo administrativo para legitimar
o ato
administrativo de cancelamento da CNH, este deve ser declarado nulo e a
habilitação
revalidada
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada
,

julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial
e

declarar
nulo o ato administrativo de cassação da CNH da parte reclamante, determinando o restabelecimento do seu direito de dirigir.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025